Tribunal: STF
Processo: RE 1554142
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cuja ementa segue transcrita: 



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS DERIVADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A natureza permanente do delito, por si só, não autoriza o ingresso em domicílio alheio. É necessário que os agentes do Estado tenham fundadas razões anteriores à entrada na casa, com base em circunstâncias objetivas, de que há situação de flagrante no local, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente. Ou seja, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida. 



    2. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos que indiquem a ocorrência atual ou iminente de crime, não autoriza ingresso de policiais no domicílio. Nesse sentido, foi registrado no voto relator do Tema n. 280 da Repercussão Geral do STF: "[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de 'informantes policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). 



    3. Segundo o entendimento do STJ, não é verossímil a versão policial, ao narrar que o réu, após ser abordado por agentes estatais em via pública, haveria confessado ter drogas no interior de sua casa, levado os policiais voluntariamente até lá e franqueado a entrada em seu domicílio. 



    4. No caso em análise, policiais receberam denúncias anônimas sobre a prática de tráfico de drogas em um imóvel. Os agentes estatais foram ao endereço indicado e, em um primeiro momento, um dos acusados haveria demonstrado nervosismo e negado a existência de entorpecentes na casa. Todavia, em seguida, o réu haveria confessado que tinha drogas, o que levou os policiais a entrarem no domicílio e fazerem buscas. De acordo com as premissas fáticas firmadas pelas instâncias de origem, os motivos para o ingresso na casa do réu foram: a) a existência de denúncias anônimas de tráfico de drogas; b) a suposta confissão informal do indivíduo e c) a natureza permanente do delito. Com base nesse contexto e na jurisprudência do STJ, foi ilícito o ingresso na casa do ora agravado, uma vez que não havia fundadas razões acerca da prática de crime que pudessem autorizar a busca domiciliar. 



    5. Agravo regimental não provido. (Documento 83). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5°, XI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O STJ assim analisou a controvérsia: 



    Conforme registrado pelo Tribunal de origem, os motivos para o ingresso na residência dos acusados foram: a) a denúncia anônima de tráfico de drogas no local; b) a suposta confissão informal de um dos réus e c) a natureza permanente do delito. Com base nessas premissas – as quais foram assentadas pelas instâncias ordinárias e, portanto, não podem ser alteradas na via eleita –, reafirmo ser ilícito o ingresso na casa do indivíduo, uma vez que não havia fundadas razões acerca da prática de crime que pudessem autorizar a busca domiciliar.



    Sobre o primeiro argumento, o STJ entende que "A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos prévios e indicativos da ocorrência de crime, não é suficiente a legitimar o ingresso de policiais no domicílio, sem prévio mandado judicial ou consentimento de morador" (AgRg no HC n. 756.430/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, 5ª T., DJe de 20/12/2023.). Nesse mesmo sentido: "Conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial, assim, ausente, nessas situações, justa causa para a medida" (HC n. 620.515/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe de 8/2/2021).



    Por ocasião do julgamento do Tema n. 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, constou expressamente no voto do relator a impossibilidade de considerar denúncias anônimas como justa causa para o ingresso em domicílio. A propósito: "[...] provas ilícitas, informações de inteligência policial - denúncias anônimas, afirmações de 'informantes policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo - e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).



    Em relação ao segundo argumento, esta Corte Superior é firme em entender que não é verossímil a versão policial, ao narrar que o réu haveria confessado ter drogas no interior de sua casa e franqueado, voluntariamente, a entrada dos policiais no local. Não há, no caso dos autos, comprovação da referida confissão informal, que não foi confirmada em juízo, tampouco do consentimento do acusado para a entrada dos agentes policiais na sua residência. 



    [...]



    Se, de um lado, se deve, como regra, presumir a veracidade das declarações de qualquer servidor público, não se há de ignorar, por outro lado, que o senso comum e as regras de experiência merecem ser consideradas quando tudo indica não ser crível a versão oficial apresentada, notadamente quando interfere em direitos fundamentais do indivíduo e quando se nota um indisfarçável desejo de se criar uma narrativa amparadora de uma versão que confira plena legalidade à ação estatal.



    Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas – avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência cotidiana do que ocorre nos centros urbanos –, ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido.



    Em relação ao último argumento, saliento que a natureza permanente do delito, por si só, não autoriza o ingresso em domicílio alheio. É necessário que a autoridade policial tenha fundadas razões anteriores à entrada na casa, com base em circunstâncias objetivas, de que há situação de flagrante no local, ainda que essas justificativas sejam exteriorizadas posteriormente. É dizer, não se admite que a mera constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, justifique a medida.



    [...]



    Esse entendimento se harmoniza com o Tema de Repercussão Geral n. 280, o qual exige a existência de fundadas razões prévias para o ingresso na residência alheia, as quais devem ser justificadas posteriormente. Veja-se: "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016). (Documento 83 — Grifos no original).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    De fato, os agentes públicos foram notificados, por meio de denúncia anônima, que três indivíduos estariam embalando substâncias entorpecentes ilícitas em determinada residência. 



    Quando chegaram no local, foram atendidos por um dos réus (Jeferson da Silva), que entrou para o interior da residência e, voltando depois, negou aos policias que havia mais pessoas na residência. No entanto, posteriormente, mais duas pessoas saíram do interior da casa. 



    Os agentes públicos questionaram o acusado — que apresentava intenso nervosismo — sobre a existência de drogas no local, o que foi negado em princípio. No entanto, ao ser informado sobre as possíveis implicações legais, o réu confessou que havia entorpecentes no interior da casa e que as substâncias tinham sido deixadas por um terceiro para que ele e os outros dois indivíduos as fracionassem e as acondicionassem. 



    Ainda de acordo com os policiais, o próprio réu prontificou-se para buscar o material que tinha escondido. Na residência, com os réus, foi encontrado o total de 1002,47 (um quilograma, dois gramas e quarenta e sete centigramas) de Cannabis Sativa Linneu. 



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 33, § 4º DA LEI N. 11.343/2006. ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. FLAGRANTE DELITO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJSC que afastou alegação de ilicitude da prova obtida mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial e manteve a condenação do réu pelo crime do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    2. A decisão agravada negou provimento ao agravo regimental tendo-se em vista a existência de fundadas razões que justificaram a medida, com base no flagrante delito, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a prova obtida mediante ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial, diante de situação de flagrante delito por tráfico de drogas, à luz do art. 5º, XI e LVI, da CF/1988. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência consolidada do STF, segundo a qual a entrada em domicílio sem mandado é admitida em casos de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori (Tema 280). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1547443 AgR/SC, de minha relatoria, DJe 11/6/2025 — grifei). 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 1.54.889 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/6/2025 — grifei)



    Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para reconhecer a validade da busca residencial realizada pelos agentes públicos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator